Tribunal: TJMT
Processo: 1028739-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028739-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MARIANO DA SILVA - CPF: 990.170.401-49 (RECORRENTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), LUCILENE SANTOS RODRIGUES - CPF: 306.074.738-51 (RECORRIDO), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), LUCIENE SANTOS RODRIGUES - CPF: 923.288.061-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028739-48.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cláudio Mariano da Silva

Recorrido(s):

Lucilene Santos Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICIADO

De acordo com o art. 677, § 4º do CPC, há que figurar no polo passivo dos embargos de terceiro a pessoa que dá ensejo ao ato de constrição. No caso concreto, haveria o recorrente de demandar contra a exequente do processo em que houve a restrição de alienação do automóvel que aduz ser de sua propriedade e não a executada, como o fez.

Imperioso o julgamento de extinção do feito pela ilegitimidade passiva da recorrida.

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial.

O caso em destaque se refere a Embargos de Terceiros ante ao impedimento de alienação lançado junto ao DETRAN ante a execução de sentença nos autos nº 5061-30.2006.811.0071. Aduz o embargante que é o legitimo possuidor do
veículo VW/PARATI SURF 1994/1995, PLACA KAB5200, adquirindo-o em 50/06/2006 e que não providenciou a transferência para o seu nome, primeiro porque o bem estava gravado com alienação fiduciária e segundo, em razão das dificuldades financeiras. Assim, requer ao final que seja baixado o impedimento informado.

Pois bem. Preceitua o artigo 674, do CPC, que os embargos de terceiro têm lugar para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Por conseguinte, de acordo com o artigo 677, § 4º, do mesmo diploma legal: “
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.’.

Com efeito, considerando que o embargante busca o cancelamento da restrição de alienação do veículo placa KAB2500, junto ao DETRAN, decorrente de decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos n.
5061-30.2006.811.0071, ante ao resultado de pesquisa efetuada pelo Sistema RENAJUD, a pedido da exequente, Laura Soares de França Reis, por isso esta é que deveria figurar no polo passivo dos presentes Embargos de Terceiro, por ser a exequente e indicou o bem para constrição.

Registre-se, por oportuno, que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser declarada de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do CPC.

Assim, a extinção dos Embargos de Terceiro, por ilegitimidade passiva, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da recorrida, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e
DECLARO PREJUDICADO
o recurso interposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022